Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.

2. As razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular, sendo, portanto, descabido decretar nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3. A apelante afirma que o genitor está descumprindo o cronograma de hábitos e horários definido em acordo homologado em juízo. Todavia, em decorrência do poder familiar e do modelo de guarda adotado, a rotina diária, os hábitos alimentares e os cuidados pessoais com a criança devem ser realizados conforme cada genitor entender adequado no momento em que estiver com a criança. Desse modo, em relação a tais aspectos, o acordo de convivência não traduz obrigação certa, mas de caráter meramente sugestivo. Assim, escorreita a extinção do feito, uma vez que o cumprimento de sentença, exige a existência de obrigação certa, líquida e exigível, o que não ocorre na hipótese.

4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

4.1. No caso, considerando a ausência de recurso do apelado e a vedação à reformatio in pejus, considerando o fato de o processo ter sido sentenciado após à participação de audiência de conciliação e à elaboração de duas peças processuais pelo apelado (impugnação ao cumprimento de sentença e manifestação quanto à cota ministerial) e considerando que da petição inicial até a sentença transcorreu cerca de um ano, afigura-me razoável e proporcional a verba honorária arbitrada na origem.

5. Não se apresenta caracterizada qualquer hipótese para a condenação da apelante por litigância de má-fé, como suscitado em contrarrazões, vez que ausente conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos, pois isso não restou evidenciado, sobretudo porque não analisado o mérito da questão.

6. Apelação conhecida e não provida.